Tribunal: TJMT
Processo: 1014263-42.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014263-42.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS FELIPE DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 056.249.711-09 (APELANTE), ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 704.480.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL JERONIMO DA SILVA CUNHA - CPF: 041.202.491-82 (TERCEIRO INTERESSADO), REMILLY ALMEIDA MIRANDA - CPF: 067.130.861-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, §13). DOLO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE PARA 1/6. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP
POR AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA
. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
,
NES
T
A PARTE
,
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, §13º, do CP), praticado contra sua
ex-convivente
, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, e nos termos da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a redução da pena e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a absolvição
pelo crime de lesão corporal
seria possível pela alegada ausência de dolo (
animus laedendi
); (
ii
) verificar a legalidade da fração de aumento da pena-base adotada na primeira fase da dosimetria;
(
iii
)
determinar se é válida a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com o tipo penal do art. 129, §13, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de dolo na conduta do réu se comprova pelo conjunto probatório, notadamente o laudo pericial, os depoimentos coerentes da vítima e a confissão parcial do acusado na fase policial, evidenciando o ânimo de lesionar, afastando-se a tese de legítima defesa.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

A pena-base foi exasperada indevidamente em 1/4 pela valoração negativa de apenas um vetor do art. 59 do CP (motivo fútil), sem fundamentação idônea, devendo ser reduzida para 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A agravante do art. 61, II, "f", do CP foi afastada, não por configurar
bis in idem
em abstrato, mas por ausência de suporte fático — considerando que o réu e a vítima estavam separados há mais de três anos, não havendo relação doméstica vigente ou coabitação que justificasse sua incidência.

O pedido de isenção do pagamento de custas processuais não pode ser conhecido nesta fase, devendo eventual suspensão ser apreciada pelo juízo da execução penal, conforme previsão legal e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido de parte e, nesta parte, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por elementos objetivos, é suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica.

A fração de aumento da pena-base deve observar proporcionalidade, sendo adequado o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa quando não houver fundamentação idônea para majoração superior.

A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal somente pode ser aplicada quando não coincidir com os elementos do tipo penal do art. 129, §13, e desde que esteja demonstrada, no caso concreto,
não
existia
coabitação ou prevalência de relação doméstica à época dos fatos.

O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado e apreciado exclusivamente na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, II, "f", 129, §13º, 33, §2º, "c"; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1923046/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 06.08.2024,
DJe
12.08.2024; STF, ADI 4424, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.02.2012; STJ, Súmula 588; TJMT, N.U 1010823-49.2022.8.11.0006, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.07.2025; TJMT, N.U 1014637-24.2023.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.02.2025; TJMT, Apelação Criminal 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L. F. C. O.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, c/c artigo 61, II, "f", ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Segundo a denúncia, no dia 19 de setembro de 2022, por volta das 00h30min., no interior da residência localizada na Rua 04 de janeiro, n. 93, Bairro Jardim Leblon, nesta capital, o denunciado ofendeu a integridade física da sua
ex-convivente

R. A. M.
causando-lhe lesões corporais, conforme atestado no Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.026239-01.

Consta dos autos que o apelante e a vítima conviveram durante um ano, estando separados há cerca de três anos. No dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima com intuito de tentar uma reconciliação. Diante da negativa da ofendida, o denunciado passou a xingá-la e desferiu um tapa em sua boca, provocando uma escoriação
em seus
lábios
conforme Laudo Pericial.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição
do apelante quanto à acusação do crime de lesão corporal, alegando ausência de
animus laedendi
(intenção de lesionar), sustentando que o réu apenas se defendeu de agressão iniciada pela vítima; Subsidiariamente, a redução do
quantum
de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria, argumentando que a fração utilizada deveria ser de 1/6 e não 1/4; A isenção das custas processuais, por ser o réu assistido pela Defensoria Pública e hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo laudo pericial e pelo depoimento coerente da vítima, não havendo elementos que indiquem ausência de dolo. Quanto à dosimetria, defendeu que a fundamentação para exasperação da pena-base e aplicação da agravante foi idônea. Em relação às custas processuais, argumentou que eventual hipossuficiência deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, opinou pelo parcial provimento do recurso, com providência de ofício para readequação da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal e afastando a agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal, por configurar
bis in idem.

É o relatório.

A
douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto
o pedido de gratuidade da justiça por vulnerabilidade econômica não deve
ser
conhecido
. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Nos termos dos

parágrafos
2º e 3º
,
artigo 98 do Código de Processo Civil,
é
competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO (...) 4 -
Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer do pedido de isenção do pagamento das custas processuais
,
porquanto ta
l
matérias compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira do condenado, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

II. VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L. F. C. O.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, c/c artigo 61, II, "f", ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Após criteriosa análise dos autos, constato que o recurso merece parcial provimento, pelos fundamentos que se seguem.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO

A defesa pleiteia absolvição do apelante, alegando ausência de
animus laedendi
, sustentando que o réu apenas se defendeu de agressão iniciada pela vítima.

Tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial n. 1.1.02.2020.026239-01, que atestou a presença de
escoriação na mucosa labial superior
da vítima, lesão esta que corresponde exatamente ao golpe narrado na denúncia, qual seja, um tapa na boca.

Quanto à autoria,
esta
também se encontra suficientemente demonstrada.

Segundo consta dos autos, o apelante foi até a residência da vítima com intuito de tentar uma reconciliação. Diante da negativa da ofendida, o denunciado passou a xingá-la e a proferir ameaças, evidenciando um estado de ânimo alterado e agressivo, incompatível com a alegação de mera defesa. Este contexto revela que o réu agiu movido por sentimentos de inconformismo, o que reforça o elemento volitivo do dolo.

A vítima

R. A. M
.,
tanto na fase policial quanto em juízo, narrou de forma coerente e harmônica que o apelante desferiu um tapa em sua boca, causando-lhe lesão

(id. 291899350), conforme se cita a seguir:

(...) Que, nesta data, o suspeito foi em sua casa para tentar reatar a relação; Que, o suspeito disse que não vai suporta vê
la
com outra pessoa, e a ameaçou dizendo: "SE VOCÊ FICAR COM OUTROS CARAS EU VOU TE MATAR"; Que, ele lhe chamou de "VAGABUNDA FILHA DA PUTA, VOCÊ NÃO PRESTAR E DÁ PARA TODO MUNDO";
Que, o suspeito disse que seu irmão Roberto não seria homem de afronta-lo, momento em que a declarante disse que seu irmão era mais homem do que ele, onde o suspeito desferiu um "TAPA EM SUA BOCA"; Que, a declarante começou a empurra-lo para fora da casa, mas ele entrou na residência e quebrou três copos na própria cabeça; (...) Que, não é a primeira vez que sofre agressão do suspeito, inclusive já o denunciou e solicitou medida protetiva, não sabendo recorda a data que requereu a medidas, mas faz tempo;
Que, na época que estavam juntos ele sempre tentava controlar tudo, a proibia de frequentar a casa parentes, lhe agredia com empurrões, chutes, tapas, puxões de cabelos; Que, o suspeito faz uso de entorpecente; QUE desde a separação ele vem lhe perseguindo; QUE envia mensagens constantes pedindo para voltar; QUE não ficou com lesão aparente, mas ele deu um tapa em sua boca; (...)

E
m juízo, a vítima reiterou, com riqueza de detalhes e coerência, todos os fatos anteriormente narrados, confirmando que
o
acusado
agiu no intuito de lhe agredir
, ficando com a boca lesionada
, conforme transcrevo declaração a seguir
(ID. 291899442)
:

(...)

Vítima:
(1:43) Foi quando ele apareceu na minha casa, onde eu estava morando sozinha. (1:53) Aí eu nem lembro o motivo da polícia, que ele bateu na minha cara, (1:58) aí eu tentei fechar o portão, ele empurrou o portão. (2:03) Nisso eu chamei a polícia. (2:05) Só que a gente foi lá, aí fizeram o copo de delito, (2:07)
tava
tudo marcado, uma garganta no meu rosto.

(...)

Ministério Público:
(3:11) Como que ele agrediu a senhora?

Vítima:
(3:14) Ele bateu um tapa no meu rosto, enforcou, (3:17) que no corpo de delito constou na minha garganta que estava marcada, (3:21) e no meu... (3:22) Tentou me segurar.

Ministério Público:
(3:26) Ele machucou a boca da senhora?

Vítima:
(3:28) A boca também.

Ministério Público:
(3:29) Ficou cortada ou ficou...

Vítima:
(3:32) Isso, estava cortada.

Ministério Público:
(3:34) A senhora fez exame de corpo de delito?

Vítima:
(3:36) Fiz.

Ministério Público:
(3:37) Foi a primeira vez que ele agrediu a senhora?

Vítima:
(3:40) Não foi a primeira vez, mas se eu não me engano foi a primeira vez que eu dei queixa. (3:45) Ou uma segunda vez. (...)

O acusado,
na fase
inquisitorial
, confessou a prática delitiva, afirmando que desferiu um tapa na boca da vítima, o que empresta ainda maior credibilidade à palavra da ofendida, conforme excerto que cito a seguir
(id. 291899356)
:

(...) Que, o interrogado diz que ficou nervoso e desferiu um tapa na boca de
R. A. M.
;
Que
, faz três anos que finalizaram a relação, mas sempre tem recaída e ambos ficam juntos;
Que
, já foi preso em outra ocasião porque a prima de
R. A. M.
chamou a
policia
, pois o interrogado estava gritando com
R. A. M.
; (...)

Já ao ser interrogado judicialmente (ID. 291899442), o réu negou a prática delitiva, alegando que a vítima o empurrou para fora da casa, momento em que levantou a mão para se defender.

A versão apresentada pelo réu, no sentido de que teria apenas levantado a mão para se defender da vítima, não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos. Inexiste qualquer elemento que indique que a vítima tenha iniciado uma agressão contra o apelante, ou que este tenha agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ao contrário, conforme as declarações prestadas pela vítima, o acusado adentrou em sua residência com o intuito de agredi-la, ressaltando-se, ainda, que tal conduta não constitui fato isolado, mas sim reiterado, conforme outros episódios de agressão já sofridos pela ofendida.

Ademais, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

É

o entendimento deste
Egrégio
Tribunal
de Justiça
:

(...)

1.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coesa e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a formação do juízo condenatório. 2. A negativa de autoria pelo acusado não afasta a validade da prova produzida sob o crivo do contraditório, especialmente quando evidenciada a existência de lesões corporais mediante laudo pericial.

(N.U 1010823-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
.

Portanto, restando comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo do agente em lesionar a vítima, evidenciado pela confissão inicial, pelo depoimento coerente da vítima, pelo contexto da agressão, pela natureza e localização da lesão e pelo histórico de relacionamento entre as partes, não há que se falar em absolvição por ausência de
animus laedendi.

III.
DA DOSIMETRIA DA PENA. DA REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO
DA PENA
NO MÍ
NIM
O LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

No que tange à dosimetria da pena, a defesa questiona a fração utilizada para exasperação da pena-base, argumentando que deveria ser de 1/6 e não 1/4.

N
este ponto,
verifico que assiste parcial razão ao apelante.

Da exasperação excessiva da pena-base

A controvérsia reside na suposta incorreção da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, especificamente
quanto à fi
x
ação da pena-base
.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante valorou
negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime
, considerando-o fútil, e fixou a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, utilizando, pois, a fração de 1/4 (um quarto) para o aumento, sob a seguinte fundamentação:

i. A culpabilidade do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado se prevalecendo das relações domésticas de convivência, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria;
ii
. Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;
iii
. A conduta social, sem elementos suficientes para aferição;
iv
. Personalidade do acusado, sem elementos suficientes para aferição; v. O motivo do crime é
futil
; vi. As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa;
vii
. As consequências do delito são próprias do tipo;
viii
. O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta. Em razão disso, FIXO a pena BASE em 01 (um) ano e 3(três) meses de reclusão.

Ocorre que, embora seja reconhecida a discricionariedade do magistrado na fixação da pena-base, tal discricionariedade não é absoluta, devendo ser exercida dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, geralmente 1/6 (sobre a pena mínima) ou 1/8 (sobre o intervalo entre pena mínima e máxima), com fundamentação idônea que justifique o
quantum
aplicado.

No caso em análise, o juízo
a quo
reconheceu como desfavorável apenas uma circunstância judicial - o
s
motivo
s
do crime - mas aplicou um incremento de 03 (três) meses, equivalente a 25% sobre a pena mínima, sem apresentar fundamentação suficiente que justificasse tamanha exasperação, destoando do entendimento jurisprudencial que autoriza o magistrado valer-se de um de dois critérios (1/6 ou 1/8).

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado como fração razoável e proporcional a exasperação da pena entre 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase, conforme orientação consolidada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGADA ELEVAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APONTADA DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) BEM APLICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
A decisão agravada considerou a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) adequada e em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que, de fato, sedimentou-se no sentido de ser o parâmetro de 1/6 (um sexto) mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser fixado acréscimo acima dele, desde que se apresentem elementos concretos, suficientes e idôneos para justificar sua necessidade. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1923046 SC 2021/0048421-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2024).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou seu entendimento por meio de reiterada jurisprudência e do Enunciado n. 39 da TCCR:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Verifica-se, portanto, que não há fundamentação específica sobre
a variante
na sentença transcrita,
explicitando por

qual razão tal circunstância ensejaria o aumento de 03 (três) meses, correspondente à fração de 1/4.

A ausência de motivação adequada viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, sob pena de nulidade.

Assim, considerando a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (motivo do crime), a fração adequada para o aumento da pena-base seria de 1/6 (um sexto), na falta de fundamentação concreta para fração diversa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

C) Da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, pugnou pelo afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, com o fundamento de que sua incidência configuraria
bis in idem
, uma vez que a violência doméstica já integra o tipo penal do artigo 129, § 13, do mesmo diploma.

Sobre o assunto, o Tema Repetitivo 1197 do
STJ
firmou a seguinte tese: “A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
.”

A despeito do entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça, faz-se preciso expor, minuciosamente, que a ocorrência de
bis in idem
, por conta do reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal em relação ao tipo penal do artigo 129, § 13, do mesmo diploma não é automática, podendo ou não ocorrer, conforme o caso concreto.

Dispõe o artigo 61, II, f, do Código Penal:

São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II – ter o agente cometido o crime: f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

O artigo 129, § 13, do Código Penal, por sua vez, incluído pela Lei nº 14.188/2021, estabelece:

Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

O artigo 121, § 2º-A, do Código Penal, então vigente, assim dispunha:

Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

O
caput
do art. 61, II, f, do CP, é claro ao condicionar a aplicação das agravantes à circunstância de que “não constituam ou qualifiquem o crime”. Dessa forma, se a condenação decorre do art. 129, § 13, CP, cuja elementar já é a violência doméstica ou de gênero, não é possível aplicar novamente a agravante do art. 61, II, “f” na parte que trata de “violência contra a mulher”, sob pena de dupla valoração.

O entendimento é consagrado na jurisprudência:

Restou demonstrado que a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, ‘f’, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, no contexto da violência doméstica, configura valoração duplicada da mesma circunstância, implicando no vedado
bis in idem
. (TJMT, N.U 1017022-13.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 30/04/2025).

A aplicação cumulativa da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, com a qualificadora do art. 129, § 13, do CP, quando ambas se fundam na mesma circunstância de violência doméstica e de gênero, caracteriza bis in idem. (
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23/10/2024).

Ocorre que o art. 61, II, “f”, CP, não se limita à violência de gênero, mas abarca também hipóteses distintas, como o crime cometido “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Nesses casos, a jurisprudência do STJ tem assentado que não há
bis in idem
, pois se valoram circunstâncias autônomas:

Enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima. (REsp 2.110.478/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03/09/2024,
DJe
05/09/2024).

No mesmo sentido: HC 939.472/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/08/2024; REsp 2.148.905/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/07/2024; REsp 2.120.358/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 14/06/2024.

Portanto, a configuração ou não de
bis in idem
por conta do reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal em relação ao tipo penal do artigo 129, § 13, do mesmo diploma não é automática, podendo ou não ocorrer, conforme o caso concreto.

No presente feito, o juízo sentenciante aplicou a agravante nos seguintes termos:

Considero a aplicação da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com abuso das relações domésticas de coabitação, aumento a pena em mais 1/6.

Em tese, se de fato houvesse coabitação ou relação doméstica vigente, a incidência da agravante não configuraria
bis in idem
, pois a qualificadora do art. 129, § 13, CP incide pela condição de gênero, enquanto a agravante puniria a prevalência da coabitação.

Entretanto, como demonstram os autos, o réu e a vítima estavam separados havia mais de três anos. A própria denúncia registra que, após conviverem por cerca de um ano, já não coabitavam desde então.

Assim, a fundamentação adotada pelo magistrado não encontra suporte fático, o que impõe o afastamento da agravante — não por caracterizar
bis in idem
, como sustentado pela Procuradoria-Geral de Justiça, mas por ausência da circunstância concreta invocada.

Isto posto: 1. Afasta-se a tese ministerial de
bis in idem
em abstrato, ressaltando que a ocorrência de duplicidade depende da hipótese concreta em que se aplica a agravante; 2. Reconhece-se que, embora a aplicação da agravante fosse possível em tese, por fundamento autônomo, ela não se sustenta
faticamente
, diante da inexistência de coabitação ou prevalência das relações domésticas à época dos fatos; 3. Afasta-se, de ofício, a agravante do art. 61, II, “f”, CP, com a consequente readequação da pena.

I
V.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante do exposto, passo ao redimensionamento da pena:

Primeira fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mantenho a decisão proferida pelo juízo de origem, considerando como circunstância desfavorável apenas o
s
motivo
s
do crime, motivo pelo qual aplico a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Segunda fase
: Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal,
nos termos acima
, mantenho a pena intermediária
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Terceira fase
: Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno
definitiva a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Mantenho o
regime inicial aberto
para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantenho o entendimento
exposto n
a sentença, no sentido de ser inaplicável ao caso, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ, que
estabelece:
A
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A redução da pena definitiva não altera o regime inicial de cumprimento, que permanece no
ABERTO
, conforme previsão do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal, uma vez que a pena imposta não excede a 4 (quatro) anos e o réu não é reincidente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
em parte do recurso de apelação e na parte que conheço,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença condenatória
e
afastar
,
de of
í
cio
,
a agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal
e
para aplicar
fração de 1/6 para a circunstância judicial valorada negativamente (motivos do crime)
.

Em consequência, fixo
a pena definitiva

em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusã
o
,
nos termos da fundamentação supra
,
a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025